Tribunal: TJDFT
Processo: 0744704-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas.
2. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada.
3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.